Tribunal: TJSP
Processo: 1005529-76.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo Indenização por danos morais. Consideração de que os autores, estrangeiros e residentes na Dinamarca, não prestaram a caução determinada (art. 83, do CPC), tampouco apresentaram documentos pessoais para verificação e/ou confronto das assinaturas apostas nas procurações outorgadas. Hipótese em que não há respaldo legal para a recusa à prestação da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo Indenização por danos morais. Consideração de que os autores, estrangeiros e residentes na Dinamarca, não prestaram a caução determinada (art. 83, do CPC), tampouco apresentaram documentos pessoais para verificação e/ou confronto das assinaturas apostas nas procurações outorgadas. Hipótese em que não há respaldo legal para a recusa à prestação da caução, tendo em vista que a Dinamarca não figura como Estado Parte na Convenção sobre Acesso Internacional à Justiça, assinada no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e ratificada pelo Brasil, que concluiu o seu rito de internalização por meio do Decreto n. 8.343, de 13 de novembro de 2014, razão pela qual a situação retratada nestes autos não autoriza que se excepcione a exigência de caução com base no artigo 83, § 1o, I, do Código de Processo Civil, e do artigo 14, da referida Convenção. Determinação judicial não atendida pelos autores. Petição inicial indeferida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.